Tribunal: TJPA
Processo: 0013962-23.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013962-23.2014.8.14.0006

APELANTE: JOAO SILVA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO SIMPLES). DETRAÇÃO. REFORMA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA ABERTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Joao Silva da Silva
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos (Num. 7891563 - Págs. 1 a 5).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a detração de 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias do tempo de prisão preventiva do recorrente, com modificação do regime para aberto. Ainda, que esta seja cumprida em prisão domiciliar e sem a utilização de monitoramento eletrônico (Num. 7891564 - Págs. 1 a 4 e Num. 7891565 - Págs. 1 a 4).

O
Parquet
, entretanto, contrarrazoou e pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso defensivo (Num. 7891569 - Págs. 4 a 5 e Num. 7891570 - Págs. 1 a 2).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (Num. 8392428 - Págs. 1 a 3).

É o relatório do necessário.
À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 09 de novembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2. DA DETRAÇÃO E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA ABERTO

O recorrente pleiteia a aplicação do instituto da detração penal (art. 387, §2º do CPP), com mudança do regime inicial semiaberto para aberto, argumentando, em síntese, que no curso do processo-crime esteve em prisão cautelar por 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias e subtraído esse período do tempo de condenação, teria direto ao regime aberto.

Pois bem.

Importante, primeiramente, destacar o teor da sentença condenatória no tópico atacado (Num. 7891563 - Pág. 4):

DA DETRAÇÃO PENAL (art. 387, §2º, do CPP) O tempo em que o/a ré/u JOÃO ficou preso/as provisoriamente (entre 2/10/14 e 27/8/15) não altera o regime inicial de cumprimento de pena, que é o SEMIABERTO, cabendo ao Juízo da Execução Penal competente a análise de futuros eventuais benefícios.

De fato, observo que assiste razão a defesa.

Ora, constato que a pena definitiva aplicada foi de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Deduzindo-se de tal montante o tempo de prisão cautelar - 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco dias) - sobram 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias,
quantum
que remete, nos termos do art. 33, § 2º, c do CP, ao regime originariamente aberto.

Assim, dou provimento ao recurso.

Para corroborar:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. DETRAÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AD ARGUMENTANDUM, PLEITO DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO DO ART. 387, § 2º DO CPP PARA PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO IMPOSTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Não analisada pelo eg. Tribunal a quo a questão atinente à detração penal, sua análise diretamente por esta Corte fica impossibilitada, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.
III - Ademais, ad argumentandum tantum, ressalte-se que dispõe o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei n. 12.736/2012, que o tempo de prisão cautelar deve ser considerado para a determinação do regime inicial de cumprimento de pena. Ou seja, a detração do período de segregação cautelar relativa ao delito em julgamento deve influenciar já no estabelecimento do regime inicial pela decisão condenatória.
Destarte, forçoso reconhecer que o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. IV - Na hipótese, o regime prisional semiaberto foi imposto ao paciente, condenado à reprimenda corporal de 1 (um) ano, em razão da reincidência, e não em decorrência do quantum da pena aplicada, o que impõe reconhecer que a detração penal não importaria em nenhum benefício para o paciente. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 474866 SC 2018/0275174-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 12/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2019) (grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PLEITO PARA RECONHECIMENTO DA DETRAÇÃO PENAL E FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – APELAÇÃO ONDE FOI PEDIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME CONSIDERANDO A DETRAÇÃO PENAL NOS TERMOS DO ART. 387, § 2º DO CPP – RÉU PRESO QUE INVOCA EM SEU FAVOR TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR – EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA ABRANDAR O REGIME INICIAL DA PENA. Devem ser conhecidos os embargos de declaração quando o acórdão recorrido não se manifestou sobre a detração penal apta a poder abrandar o regime inicial da pena, mesmo havendo pedido nesse sentido feito na apelação. O comando mais recente sobre detração autoriza o juiz a adequar o regime, se reconhecer que a detração pode influenciar na mudança do regime. Mesmo sendo de competência do juízo da execução penal aplicar a detração penal, nos termos do art. 66, III, c da Lei de Execuções Penais, quando possível, os seus efeitos para alteração do regime inicial da pena devem ser reconhecidos em processo de conhecimento, nos termos do art. 387, § 2º do CPP.
Sendo a pena fixada em 06 (seis) anos de reclusão, mas havendo reincidência e moduladoras desfavoráveis, o regime fechado é o adequado, porém, considerando os efeitos da detração penal derivados da segregação cautelar, é cabível fixar o regime semiaberto para cumprimento inicial da reprimenda. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

(TJ-MS - ED: 00100640320168120001 MS 0010064-03.2016.8.12.0001, Relator: Desª. Maria Isabel de Matos Rocha, Data de Julgamento: 05/02/2018, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/02/2018)

Quanto ao pedido de prisão domiciliar, destaco que somente é possível, a princípio, nas hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais, ficando o exame acerca de seu cabimento a cargo do Juízo da Execução.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA GENITORA. INCABÍVEL A CONCESSÃO AUTOMÁTICA DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É incabível a automática concessão da prisão domiciliar, nos mesmos moldes da prisão preventiva, quando há condenação com trânsito em julgado. Não se analisa mais a necessidade e a suficiência de cautelares que interessam aos meios e aos fins do processo nem existe situação de rompimento provisório de vínculos, em relação a sujeitos não declarados culpados e seus filhos.
2. A prisão domiciliar durante a execução definitiva é excepcional, assim como a aplicação do art. 117 da LEP
aos apenados dos regimes fechado e semiaberto. A privação de liberdade, em regra, tem de ser cumprida em estabelecimento adequado, conforme a previsão do Código Penal.
3. Não é possível a concessão do benefício nesse momento processual, porquanto compete inicialmente ao Juiz das Execuções analisar o pedido de prisão domiciliar da apenada
, inclusive mediante dilação probatória (diligências, inclusive in loco, para constatar a situação da criança), oportunizada, conforme o art. 67 da LEP, a manifestação do Ministério Público, o que ainda não ocorreu no caso concreto. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 826469 SP 2023/0179021-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2023) (grifei)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, apenas para realizar a detração penal, reformando o regime inicial de cumprimento de pena para aberto, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 17/01/2024